Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIGIÁRIOS DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. NEGÓCIO ENTABULADO PELA VIA TÁCITA. SUBSISTÊNCIA EVIDENCIADA. PAGAMENTOS PARCIAIS INCONTROVERSOS. OBRIGADAS. GRUPO ECONÔMICO. APORTES FINANCEIROS. OBJETIVO. EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. FRUSTRAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. REMUNERAÇÃO MENSAL ORIGINÁRIA DO IMPORTE INVESTIDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA. LIMITAÇÃO AO VALOR POSTULADO. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO MENSAL. ABATIMENTO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PEDIDO CONDENATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. DEFESA INDIRETA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFERIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES ATINADAS AO MÉRITO. REJEIÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO JURÍDICO CONCERTADO PELO SÓCIO. COMPREENSÃO DOS FATOS. PARTICIPAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EM NOME PRÓPRIO E DAS EMPRESAS. SOLIDARIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PARCEIRAS NEGOCIAIS. PERTINENCIA SUBJETIVA. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).

2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta e/ou dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).

3. O novo estatuto processual inovou o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, 1.009, §1o).

4. A prescrição, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, mas por colocar termo à pretensão, obstando que seja renovada, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).

5. Encerrando a prescrição matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida em sede de contestação e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita a preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão no ambiente do recurso de apelação, que, formulada com esse objeto, sequer pode ser conhecida por tratar de matéria já superada (CPC, arts. 487, II, 507 e 1.015, II).

6. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de ilegitimidade passiva, não está sujeita a recurso de agravo no tocante a essa condição da ação, e, assim, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).

7. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

8. Alinhados os fatos reputados como aptos a lastrear a pretensão de cobrança e impregnada aos réus a condição de protagonistas do negócio inadimplido e içado como sustentação do pedido, denotando que guardam nítida pertinência subjetiva com os fatos e fundamentos alinhados como causa de pedir e com o pedido formulado, a legitimidade passiva ad causam resta patenteada, consubstanciando a apreensão dos fatos e dos seus protagonistas e a eventual tipificação do apurado no enquadramento legal matérias reservadas exclusivamente ao mérito, porquanto norteadores da elucidação da lide, não guardando afinação com as condições da ação ou pressupostos processuais.

9. Evidenciado o liame jurídico que enlaçara as pessoas jurídicas e o seu sócio ao negócio e aos fatos que resultaram no aviamento da pretensão de cobrança aduzida pela parte autora, originária da parceria comercial concertada entre as partes, tanto as pessoas jurídicas como a pessoa física, guardando pertinência subjetiva com os fatos e o direito invocado, estão revestidas de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação.

10. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pelo pedido, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 460 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.

11. Convergindo o acervo probatório e as próprias alegações dos parceiros negociais reputados inadimplentes no sentido da subsistência do negócio de parceria comercial concertado pela via tácita, inclusive com a subsistência de pagamentos parciais levados a efeito pelos parceiros obrigados a aportarem recursos para consecução do objeto contratado, e sobejando elementos a conduzirem que incidiram em inadimplência quanto ao saldo remanescente, devem ser obrigados a solver o proveniente do contratado, compensado o que já despenderam.

12. O acolhimento parcial, pela sentença, das alegações da defesa relativas ao pagamento parcial do débito oriundo da parceria comercial firmada entre os litigantes, ensejando sua dedução do valor ao final reconhecido e assegurado ao credor, não implica julgamento extra petita, circunscrevendo-se, ao revés, ao mérito da pretensão de cobrança aviada, à medida que, constatando o juiz o pagamento parcial do débito, com estofo nas alegações e documentos colacionados ao caderno processual, sua dedução do valor ao final apurado do saldo devedor traduz imperativo legal coadunado com o princípio que repugna o locupletamento ilícito.

13. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação das rés parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.